Tribunal: TJBA
Processo: 8005992-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005992-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TAINARA ALVES DE BARROS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte agravante. A controvérsia decorre de ação judicial em que se discute a cobrança de juros em contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 77.074,34, parcelado em 60 vezes de R$ 1.986,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do CPC asseguram o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo que, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, a presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade financeira.

4.
A parte agravante foi intimada para comprovar documentalmente sua hipossuficiência econômica, mas limitou-se a apresentar documentos insuficientes, como extratos bancários desatualizados, sem indicar fonte atual de renda, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

5.
A existência de contrato de financiamento em valor expressivo, assumido pela parte, inviabiliza a presunção de absoluta ausência de rendimentos, contrariando a alegação de total incapacidade econômica.

6.
A jurisprudência exige prova robusta da condição de hipossuficiência quando contestada, e não admite a concessão do benefício exclusivamente com base em declaração unilateral desacompanhada de comprovação idônea.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005992-14.2025.8.05.0000 (ID 78682002)
, em que figura como Agravante
TAINARA ALVES DE BARROS
, e Agravado
BANCO VOTORANTIM S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente